Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702836-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALBENARDO DE SOUZA BONFIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 261641128 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por VALBERNARDO DE SOUZA BONFIM, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a obrigação é inexigível, a partir da vigência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio; que a verba assegurada no título executivo judicial não se caracteriza como hora extra, mas como adicional noturno, de caráter regular em regime de plantão; que vantagem vinculada ao exercício ordinário da função deve ser absorvida pela parcela única do subsídio; que não se observou a interpretação correta da ADI 5.404/STF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de pagamento de verba estabelecida em título executivo judicial, diante da superveniente alteração, por lei, da estrutura remuneratória do servidor público. O Distrito Federal sustenta que o entendimento vinculante estabelecido na ADI 5.404/DF impede o pagamento, no regime de subsídio, de adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo e que a Lei Distrital n. 7.481/2024 instituiu o pagamento dos policiais penais por meio de parcela única. De fato, a partir de 26/3/2024, quando entrou em vigor a Lei Distrital n. 7.481/2024, os servidores que integram a carreira da Polícia Penal, passaram a ser remunerados por meio de subsídio, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória. A questão que se discute é avaliar se a rubrica decorrente da coisa julgada formada na ação coletiva n. 2015.01.1.036778-9 se caracteriza como hora extraordinária ou como adicional diverso. No acórdão proferido na fase de conhecimento, a 1a Turma Cível concluiu que “os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal fazem jus a 1 (uma) hora extraordinária por plantão realizado, sendo-lhes devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho” (grifo nosso). Ademais, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em decisão superveniente à alteração legislativa, considerou que a verba se tratava de adicional decorrente de serviço extraordinário (Representação n. 00600-00010888/2024-04-e), determinando a continuidade do pagamento (ID 249077383 dos autos de origem). Por fim, o entendimento consolidado na ADI 5.404/DF não afasta a possibilidade de pagamento de horas extraordinárias. Portanto, em análise prefacial, verifica-se que “a ‘25a hora’ remunera trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, em razão da inexigibilidade de 52 min 30 s para cada hora noturna. Logo, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio” (Acórdão 2028780, 0716517-96.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. TÍTULO JUDICIAL. HORA EXTRA NOTURNA. “25a HORA”. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na aplicação da hora noturna ficta e do adicional noturno a servidores da carreira da Polícia Penal, mesmo após a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio. O agravante sustentou que a nova legislação absorveu tais parcelas e esvaziou os fundamentos do título judicial. A decisão agravada entendeu que a obrigação persiste por se tratar de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, afasta a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na contagem ficta da hora noturna e no adicional noturno, em regime remuneratório anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 7.481/2024 institui o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo em parcela única adicionais como o noturno, periculosidade e insalubridade, conforme previsto nos arts. 1o e 2o da referida norma. 4. A “25a hora” não decorre unicamente do adicional noturno, mas da extrapolação da jornada de 24 horas em razão da contagem diferenciada prevista no art. 59 da LC no 840/2011, que considera a hora noturna como tendo 52 minutos e 30 segundos. 5. O direito ao pagamento da “25a hora” foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Acórdão no 954.356), o que confere à parcela natureza de obrigação consolidada, insuscetível de modificação por norma infraconstitucional posterior. 6. A jurisprudência do STF (ADI 5404, RE 563.708) estabelece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de verbas de natureza extraordinária, como horas-extras efetivamente prestadas. 7. O Tribunal reconheceu que o novo regime não exclui o direito a horas-extras, desde que demonstrada a prestação do serviço extraordinário, conforme precedente recente (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000). 8. A Decisão no 1087/2025 do TCDF suspendeu ato administrativo da SEAPE/DF que suprimira o pagamento da “25a hora”, reconhecendo sua origem em título judicial e a ausência de norma que revogue expressamente a obrigação. 9. A classificação jurídica da “25a hora” como verba extraordinária impede sua absorção pelo subsídio e demanda análise casuística para assegurar a compatibilidade com o novo regime e o respeito à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada. 2. O pagamento da “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011. 3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, e devem ser pagas quando efetivamente devidas. 4. A modificação legislativa superveniente não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado, salvo expressa previsão legal e compatibilidade com o novo regime jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4o; LC no 840/2011, art. 59; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o a 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.03.2022; STF, RE 563.708, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013; TJDFT, Acórdão no 954.356, 20150110367789APC, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016; TJDFT, Acórdão no 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025. (Acórdão 2040619, 0726177-17.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora